Tribunal: TJPA
Processo: 0008786-59.2013.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008786-59.2013.8.14.0051

APELANTE: SILVANA LIMA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO N° 00087865920138140051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: SILVANA LIMA BORGES (ADVOGADO: JOSÉ CAPUAL ALVES JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EMPREGO DE VENENO – TRIBUNAL DO JÚRI – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. Não restou demonstrado nos autos ter havido prejuízo para a defesa, capaz de dar ensejo à nulidade por cerceamento de defesa. O Conselho de Sentença teve acesso às provas produzidas nos autos e aos debates em plenário, tendo concluído pela versão que entendeu melhor representar a verdade dos fatos. O respeito à decisão do Júri Popular é a conservação do princípio constitucional da soberania dos veredictos, não sendo possível, portanto, desconstituir a decisão. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO N° 00087865920138140051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: SILVANA LIMA BORGES (ADVOGADO: JOSÉ CAPUAL ALVES JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de Apelação Criminal interposta por SILVANA LIMA BORGES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, que após decisão do Conselho de Sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, III, do CP, fixou-lhe a pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 02 de maio de 2012, por volta de 21h30min, ocorreu a morte da vítima FRANCISCO PERERIRA BORGES, Sargento da Polícia militar do Estado, nas dependências do Pronto Socorro Municipal de Santarém, em virtude de, segundo a comunicação feita pelo médico KALIL ANTÔNIO KZAN PEREIRA, tratar-se de morte suspeita, conforme fl.07. Consta que o sr. José Solano Pereira Borges, irmão da vítima, relator do Boletim de Ocorrência que motivou a instauração do IPL, em anexo, declarou em seu depoimento (...), que no dia 02.05.2012, por volta de 17h15min, recebeu um telefonema do policial militar CB PM CARLOS NEVES, procedente do número (...) o qual lhe informara que seu irmão FRANCISCO PEREIRA BORGES, havia dado entrada no Pronto Socorro Municipal passando mal, e que na ocasião da notícia encontrava-se, mais precisamente, na sala de reanimação daquela casa de saúde. Declarou, ainda que, de imediato, deslocou-se ao referido hospital e, ali chegando, cerca de dois minutos depois, uma vez que estava na residência da sua mãe, localizada nas proximidades do local, encontrou a esposa da vítima FRANCISCO, a saber, a sra. SILVANA LIMA BORGES e a filha da vítima ALEXIA LIMA BORGES, de 15 anos. Prosseguindo em suas declarações, disse a testemunha JOSÉ SOLANO que, em seguida chegaram ao hospital suas irmãs ROSÁLIA BORGES e SOLANGE PEREIRA SARMENTO, também irmãs da vítima, que também passaram a esperar notícias da vítima, que na ocasião continuava na sala de reanimação. Posteriormente, chegaram outros amigos da vítima para saber notícias deste. Em dado momento, a testemunha JOSÉ SOLANO, irmão da vítima, manteve conversa com o médico FÁBIO BOTELHO, que também é oficial da Polícia Militar, o qual disse-lhe que a vítima não respondia aos sinais vitais. Posteriormente, já por volta das 21h30min do dia do fato, os médicos FÁBIO BOTELHO e KALIL ANTÔNIO KZAN PEREIRA chamaram JOSÉ SOLANO (irmão da vítima) e SILVANA LIMA BORGES (mulher da vítima) para uma sala reservada, onde foi feita a comunicação do óbito de FRANCISCO PEREIRA BORGES. (...) o médico Kalil disse que suspeitava que a vítima, pelas características apresentadas, demonstrava um quadro clínico de quem fora envenenada. Tanto que o médico KALIL ANTONIO KZAN PEREIRA entregou a JOSÉ SOLANO um ofício destinado à Seccional de Polícia de Santarém, comunicando o óbito, em decorrência de morte suspeita da vítima FRANCISCO BORGES, que se deu às 21h30min, cujo documento gerou o Boletim de Ocorrência nº (...), que deu azo ao presente IPL, que embasa esta denúncia. Tão logo o médico KALIL procedeu a comunicação do óbito da vítima, a mulher deste, Sra. SILVANA LIMA BORGES saiu do recinto e foi fumar um cigarro, demonstrando que para ela parecia que nada tinha acontecido. Ademais, segundo a testemunha JOSÉ SOLANO, a sra. SILVANA também saiu do PSM local dizendo que iria lavar a casa com álcool e que não queria que a vítima fosse periciada, pois não precisava. (...) por volta de 6h, já do dia 03.05.2012, SILVANA, mulher da vítima, fez novo escândalo na porta do CPC Renato Chaves – Santarém, pois não queria que a vítima fosse necropsiada, causando desentendimento entre ela e a Sra. SOLANGE PERREIRA SARMENTO, irmã da vítima. Após isso o corpo foi levado à sede dos Motoristas para ser velado (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 12 de dezembro de 2013, ID-5116821.

Aduz a Apelante que as testemunhas arroladas não compareceram à audiência, ficando, portanto, impedida de exercitar seu direito de defesa. Alega que as referidas ausências contaminaram o desenvolvimento dos trabalhos e a convicção dos jurados, razão pela qual pugna pela nulidade do Juri. Informa que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos e que não há nos autos nenhuma prova capaz de demonstrar ser autora do fato delitivo. Requer a anulação do Tribunal do Juri nos termos do art.564, III, h, e por ser a decisão divorciada do contexto probatório.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-5116848.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 12/04/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO N° 00087865920138140051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: SILVANA LIMA BORGES (ADVOGADO: JOSÉ CAPUAL ALVES JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de Apelação Criminal interposta por SILVANA LIMA BORGES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, que após decisão do Conselho de Sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, III, do CP, fixou-lhe a pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Aduz a Apelante que as testemunhas arroladas não compareceram à audiência, ficando, portanto, impedida de exercitar seu direito de defesa. Alega que as referidas ausências contaminaram o desenvolvimento dos trabalhos e a convicção dos jurados, razão pela qual pugna pela nulidade do Juri. Informa que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos e que não há nos autos nenhuma prova capaz de demonstrar ser autora do fato delitivo. Requer a anulação do Tribunal do Juri nos termos do art.564, III, h, e por ser a decisão divorciada do contexto probatório.

1 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Ressalto que o pedido da defesa acerca da inquirição das testemunhas foi indeferido pelo MM. Juízo
a quo
, diante da petição apresentada pela testemunha SÔNIA, justificando a impossibilidade de comparecer na sessão do julgamento, alegando que se encontrava com a saúde debilitada e que não tinha condições econômicas de arcar com os custos da viagem de Belém para Santarém, bem como de sua hospedagem.

Comungo do entendimento do MM. Juízo
a quo
quanto ao fato de que a defesa tinha conhecimento de que as testemunhas por ela arroladas não residiam na comarca onde se daria o julgamento e ainda assim, não se manifestaram acerca do pagamento das custas de transporte e hospedagem destas. Ademais, as referidas testemunhas foram ouvidas em juízo e a defesa não se interessou em reproduzir os depoimentos na sessão do Tribunal do Juri. Logo, diante de tais considerações, tenho que não restou demonstrado nos autos ter havido prejuízo para a defesa, pelo que afasto a pretensão de nulidade por cerceamento de defesa.

2 – DA DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas diante do laudo de necropsia atestando “morte por envenenamento”, bem como diante dos depoimentos das testemunhas em juízo.

A testemunha JOSÉ SOLANO, irmão da vítima, afirmou que:
“(...) em certa ocasião a ré chegou a dar um copo contendo soda cáustica para a vítima, que não chegou a tomar, pois percebeu antes; relatou que o irmão teve os pulsos cortados pela esposa; que a Apelante sempre dizia que ia matar a vítima, pois nada aconteceria com ela visto que era inimputável por ter acompanhamento junto ao CAPES. (...)
.”

A testemunha MARIA DAS GRAÇAS NEVES DE ALMEIDA afirmou que:
“(...) conhecia a vítima há dez anos; que a vítima lhe relatou que Silvana não lhe tratava bem, chegando a ouvir da mesma que não gostava da vítima e que estava com ele por causa do dinheiro; que a vítima desconfiava da ré, afirmando que ela colocava soda cáustica em sua água e que sequer chorava no velório; (...).”

Diante de tais depoimentos, relatando tentativas da Apelante atentando contra a vida da vítima, bem como relatando a frieza daquela com relação a seu cônjuge (vítima), tenho que nada há a ser modificado na decisão do Conselho de Sentença. Ademais, a decisão dos jurados é soberana, tendo o Conselho de Sentença entendido que havia provas suficientes para a condenação. Logo, tenho que os jurados decidiram de acordo com as provas existentes, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos.

Ressalto que somente é possível a cassação da decisão soberana do Tribunal do Júri, por manifestamente contrária à prova dos autos, quando esta se mostrar atentatória à verdade apurada no processo ou representar verdadeira distorção dos elementos de convicção constantes dos autos, nunca quando embasada em razoável vertente da prova.

O Conselho de Sentença teve acesso a todas as provas produzidas nos autos e aos debates em plenário, tendo concluído pela versão que entendeu melhor representar a verdade dos fatos. O respeito à decisão do Júri Popular é a conservação do princípio constitucional da soberania dos veredictos, não sendo possível, portanto, desconstituir a decisão.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 12 anos de reclusão. Ressalto que o MM. Juízo
a quo
mencionou na sentença que havia circunstâncias valoradas negativamente, contudo não as considerou para elevar a pena acima do mínimo legal. Sendo assim, mantenho a pena de 12 anos de reclusão diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Mantenho a agravante do art. 61, II, e, do CP, eis que a ré era cônjuge da vítima. Logo, permanece a elevação da pena em 6 meses, totalizando 12 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/05/2022